Tribunal: TJES
Processo: 5001084-27.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001084-27.2025.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO THOMAZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001084-27.2025.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO THOMAZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Em
enta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRODUÇÃO DE PROVA. DECISÃO QUE DEFERE A JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA. PROVA IRRELEVANTE E IMPERTINENTE. VEDAÇÃO À REVITIMIZAÇÃO. DOCUMENTOS QUE DEVEM SER RETIRADOS DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em ação penal de competência do Tribunal do Júri, deferiu o pedido da defesa para a juntada da certidão de antecedentes criminais da vítima. O recorrente sustenta que a prova é irrelevante e impertinente, visando apenas à desqualificação moral do ofendido, o que configura revitimização secundária. O objetivo do recurso é a reforma da decisão para indeferir a diligência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se é juridicamente viável a juntada aos autos de certidão de antecedentes criminais da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas no processo penal não é absoluto, cabendo ao magistrado o indeferimento de diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal.

A juntada dos antecedentes criminais da vítima é impertinente quando a principal tese defensiva é a negativa de autoria, pois a vida pregressa do ofendido não possui relação lógica com a demonstração de que o réu não foi o autor do crime.

A ausência de fundamentação concreta que demonstre a pertinência da prova revela que o pedido defensivo tem o propósito de explorar a conduta moral da vítima em plenário para influenciar indevidamente os jurados.

A utilização de informações ou materiais que ofendam a dignidade da vítima é expressamente vedada pelo art. 474-A do Código de Processo Penal, norma que visa coibir a revitimização secundária e a violência institucional.

O princípio da plenitude de defesa, aplicável ao Tribunal do Júri, não concede um direito irrestrito à produção de provas que não guardem relação com o fato em apuração e que sirvam apenas para macular a imagem da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O direito à prova no processo penal não é absoluto, sendo lícito ao juiz indeferir diligências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias (art. 411, § 2º, do CPP).

A juntada da certidão de antecedentes criminais da vítima é impertinente quando a tese defensiva se restringe à negativa de autoria, por ausência de nexo causal entre a vida pregressa do ofendido e o fato delituoso imputado ao réu.

A requisição de antecedentes da vítima sem justificativa de pertinência com a elucidação dos fatos configura tentativa de desqualificação moral e violação à sua dignidade, prática vedada pelo art. 474-A do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal: arts. 411, § 2º, e 474-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 776.538/MT, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001084-27.2025.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO THOMAZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão da 2ª Vara de Domingos Martins/ES, que deferiu o pedido da defesa para a juntada da certidão de antecedentes criminais da vítima, nos autos da ação penal nº 0000529-71.2020.8.08.0017.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a juntada dos antecedentes da vítima é prova irrelevante e impertinente, argumentando que sua única finalidade seria a desqualificação moral da vítima, prática que configura revitimização secundária e violência institucional, vedada pelo artigo 474-A do Código de Processo Penal. Pede, assim, a reforma da decisão para indeferir a diligência.

A defesa, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, alegando que o princípio da plenitude de defesa autoriza a diligência requerida e que o acesso à informação é pertinente para a elucidação dos fatos e para a formação do livre convencimento dos jurados.

Após proferir decisão de sustentação do édito recorrido, a magistrada de singela instância remeteu os autos ao segundo grau.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo provimento do recurso, por entender que o requerimento defensivo é impertinente com a tese de negativa de autoria e carece de fundamentação, devendo a decisão ser reformada.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A controvérsia cinge-se em definir a pertinência e a legalidade da juntada aos autos da certidão de antecedentes criminais da vítima em um processo de competência do Tribunal do Júri.

O Ministério Público sustenta que a diligência é irrelevante e impertinente, servindo apenas para desqualificar a vítima e configurar revitimização, prática vedada pelo artigo 474-A do Código de Processo Penal.

O direito à produção de provas no processo penal, embora amplo, não é absoluto. Cabe ao magistrado, como reitor do processo, indeferir as diligências que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias (STJ, AgRg no HC n. 776.538/MT, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/11/2024).

A propósito, este o comando que vem expresso no artigo 411, §2º, do Código de Processo Penal:

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

.........................................................

§ 2
o
As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

No caso concreto, o requerimento da defesa para a juntada dos antecedentes da vítima foi genérico e desprovido de qualquer justificativa plausível que demonstrasse sua pertinência com a tese defensiva principal.

O que se constata, em verdade, é contrário: conforme aponta a douta Procuradoria de Justiça, a principal tese sustentada pela defesa é a de negativa de autoria. Nesse contexto, os apontamentos relativos à vida pregressa da vítima em nada contribui para o esclarecimento do ponto central da controvérsia instaurada.

Ora, se o recorrido não concorreu para o crime, qual o interesse haveria em eventual histórico infracional do réu?

A ausência de fundamentação sobre a pertinência da prova torna o pedido defensivo mera tentativa de explorar em plenário a conduta moral da vítima, com o claro intuito de influenciar indevidamente o ânimo dos jurados. Tal prática, além de impertinente, é vedada pelo artigo 474-A do Código de Processo Penal, que visa coibir a revitimização secundária e a violência institucional. Nesse passo, calha trazer à colação o que diz o citado dispositivo:

Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:

.........................................................

II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.

A plenitude de defesa, garantia constitucional do Tribunal do Júri, não confere à defesa um salvo-conduto para a produção de provas que não guardem relação com o fato em apuração e que sirvam apenas para macular a imagem daquele que já teve o bem maior – a vida – ceifado.

Ao crivo do Conselho de Sentença deve ser apresentado o fato criminoso e suas circunstâncias. Por isso, a análise da conduta punível imputada ao réu não pode dar lugar à apreciação de eventuais desvios de conduta da vítima, que não possuam nexo causal com a infração penal.

Em síntese, esta também a orientação esposada no judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça, acostado no id. nº 15336434, no sentido de que “
o requerimento defensivo, além de impertinente sob a ótica da legislação protetiva da imagem da vítima, mostrou-se carente de fundamentação, assim como a Decisão recorrida, que deve ser revista por este Tribunal de Justiça
”.

Dessa forma, a decisão que deferiu a juntada do documento, por carecer de fundamentação quanto à sua relevância e por violar as normas de proteção à dignidade da vítima, deve ser reformada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de juntada aos autos da certidão de antecedentes criminais da vítima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)